Tribunal: TJMT
Processo: 1016847-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, LXXVIII e LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e art. 648, II e art. 654, todos do Código de Processo Penal, em favor de Edemar Boeri, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, aqui apontada como coatora. (Id 51738456)
Inicialmente relata que o paciente se encontra recolhido na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo e sofre sem motivo aparente, sucessivas ordens de prisão expedidas pela justiça criminal da Comarca de Terra Nova do Norte.
Aduz que o paciente nunca teve intenção de agredir sua ex-mulher e que o douto magistrado a quo não realizou audiência de justificação mantendo o preso até o presente momento.
Quanto ao processo a que o paciente responde, não encontram provas contra ele, não existindo no processo qualquer prova direta ou indireta. Expõe ainda que o paciente é tecnicamente réu primário, possui ocupação lícita, residência fixa e que sua genitora é idosa e que necessita de ajuda.
Desse modo, postulou a concessão da liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id. 54754482 e 54754483.
RELATO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Edemar Boeri.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.
Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, §2o, INCISOS I E V DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O CRIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. RECORRENTE PRONUNCIADO. SÚMULA 21/STJ. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) II - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado, uma vez que o recorrente e seu comparsa teriam assassinado dois adolescentes com diversos tiros de armas de fogo em razão de dívidas de drogas por eles contraídas, o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, justificando, assim, a imposição da medida extrema. [...] VI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido (RHC 116.841/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 16/10/2019)
Ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id 54754483)
“(...) A Lei 11.340/06 tem como escopo coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, prestar-lhe assistência e proteção, assegurando oportunidades e facilidades para viver sem violência, de modo a preservar sua saúde física e mental, além de seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
No particular, o suposto ofensor havia contra si ordem restritiva, derivadas de medidas protetivas constantes da Lei Maria da Penha, deferidas neste feito em 29/06/2017, estando bem ciente de que o descumprimento poderia lhe acarretar a decretação da prisão preventiva. Outrossim, após a reiteração do descumprimento das medidas assecuratórias, no momento da revogação da prisão preventiva e audiência de justificação (fls. 230/232 e fls. 285/285-v) foram acrescidas novas medidas, sem o prejuízo das outras anteriormente deferidas, com o fito de cessar os inúmeros descumprimentos das ordens judiciais noticiadas nos autos, que obrigou o demandado: “a) proibição de manter contato com a vítima Amélia Dias de Souza, considerando a circunstâncias relacionadas ao fato, devendo o ofensor permanecer distante e cumprir integralmente as medidas protetivas outrora deferidas; b) a permanência do autor do fato no Município de Sinop/MT pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, bem como a proibição de transitar no perímetro urbano do Município de Nova Guarita/MT até o mês de setembro/2020 e c) frequentar o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS no Município de Sinop/MT, devendo o autor do fato se apresentar no local de referência no dia útil subsequente à sua soltura, devidamente munido do presente decisum.”
Nesse sentido é que passo a analisar se o caso comporta decretação de prisão preventiva.
Importante consignar que as medidas protetivas de urgência encontram-se listadas no artigo 22 da Lei n.o 11.340/06 e, se tais medidas não surtirem efeito almejado, a prisão preventiva pode ser usada como soldado de reserva, a fim de se evitar reiteração de violência doméstica e familiar contra a mulher. Destarte, se restar evidenciado que o agressor, mesmo após cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, ainda assim voltar a importunar a vítima, demonstrada estará a imprescindibilidade da sua custódia cautelar, especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida, fazendo cessar a reiteração delitiva, que, em tal hipótese, não seria mera presunção, mas risco concreto e, também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal).
E, como visto no relatório, o requerido vem descumprindo de forma reiterada a ordem judicial há mais de 05 (cinco) meses, quer por meio de contatos com o filho da vítima, quer por meio de mensagens encaminhadas através de aplicativos de mensagens, quer por meio de transitar livremente na Cidade de Nova Guarita/MT, tudo a constituir severos traumas emocionais e psíquicos àquela, sem falar na humilhação pela exposição pública, por se tratar de Cidade com pouco mais de 4.000 (quatro mil) habitantes.
Da análise criteriosa dos autos, é possível verificar a existência do crime capitulado no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06 que recaem sobre o suposto ofensor (fumus commissi delicti), através do termo de declaração e certidão (fls. 268/268-v e fl. 292) e boletim de ocorrência (fls. 271/272 e fls. 293/297).
Além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (fumus commissi delicti), o artigo 312 do Código de Processo Penal consigna, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, denominado de periculum libertatis.
Presente o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (art. 312), qual seja: a garantia da ordem pública, notadamente na execução das medidas assecuratórias anteriormente deferidas.
Ademais, o fato envolve violência doméstica, sendo que a reiteração criminosa por parte do requerido, demonstrando este indiferença e desprezo para com as determinações judiciais, demonstra a necessidade da garantia da execução da medida protetiva de urgência conferida à vítima, além do desequilíbrio mostrado na narrativa dos fatos, vez que solicitou informações ao filho da vítima acerca da atual rotina e situação da vítima, aliado ao fato da perturbação causada em estabelecimento público na Cidade de Nova Guarita/MT, devidamente demonstrado no Boletim de Ocorrência n. 2020.136274 e 2020.134946 (fls. 293/297).
No caso, “o reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, em conjunto com o fato de que o paciente é propenso à reiteração na prática de crimes no âmbito doméstico”, é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos do artigo 312 e artigo 313, III, do CPP (TJMT, HC no 1014379-19.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 23.1.2019).
Por sua vez, com relação à reiteração criminosa do suposto agressor – embora outra conclusão possa advir da instrução – constata-se que anteriormente já fora deferida a segregação cautelar do ofensor pelos mesmos fatos narrados no decisum (fls. 33/35 e fls. 136/140).
(...)
A versão apresentada pela vítima traz os fundamentos necessários para o decreto de prisão cautelar baseados na ordem pública, seja quanto ao móvel delitivo, o modus operandi, a personalidade do agente ou a repercussão social do crime.
Lado outro, apesar do causídico apresentar justificativa de fls. 298/298-v, verifica-se padecer de credibilidade por este Juízo, tendo em vista que, sabedor das medidas restritivas anteriormente impostas, deveria requerer a concessão de autorização do Juízo antes de transitar no perímetro urbano de Nova Guarita/MT e não enfrentá-las conforme o arcabouço probatório aportado aos autos.
Por todo o exposto, o caso em tela clama por medidas enérgicas, seja para evitar a reprodução/reiteração de fatos criminosos, seja por que o agente é propenso a práticas delitivas ou por que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos que o levou ao cometimento do delito.
Dessa forma, encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar do indiciado se faz necessário para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a contumácia do indiciado na prática de crimes. (...)
Pois bem, a decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, implica, necessariamente, na presença de prova da materialidade e de indícios de autoria (fumus commissi delicti); na indicação concreta da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis); e na efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima restrição da liberdade do imputado.
No caso dos autos, a decretação da prisão preventiva do paciente, está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em face do descumprimento, por parte do paciente, das medidas protetivas concedidas em favor da ofendida, que aparentemente são reiteradas.
Sobre a ordem pública, reporto-me ao julgado do colendo Supremo Tribunal Federal, o qual avalia essa condição da prisão preventiva fazendo uma projeção futura da periculosidade do agente, bem como definindo-o como a “imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes [...] levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito”(STF - Segunda Turma - Habeas Corpus no 111244/SP Rel. Min. AYRES BRITTO Julg: 10.04.12).
Ademais, é fundamental conferir eficácia ao princípio da confiança no juiz da causa no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da prisão preventiva, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação e conhece as suas peculiaridades.
Assinalo que, para fins de liminar a aludida decisão, prima facie, não se mostra desfundamentada, tendo a autoridade judiciária exposto fatos que, evidenciaram a gravidade da conduta, de modo que, servindo a medida liminar em habeas corpus somente para hipóteses de ilegalidade manifesta, compete ao Órgão Colegiado, no momento oportuno, a análise do mérito da impetração.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...) A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada no modus operandi da conduta narrada, consistente em tentativa de homicídio em concurso de agentes mediante disparos de arma de fogo, tudo isso em razão de discussão banal. Dessarte, fica evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. (...). (STJ; HC 484.442; Proc. 2018/0335834-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 21/05/2019; DJE 13/06/2019)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.